Tribunal: TJES
Processo: 0007598-56.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007598-56.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
APELADO: JAIRTON SILVA DOS REIS CRUZ
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007598-56.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JAIRTON SILVA DOS REIS CRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECONHECIMENTO OBRIGATÓRIO. SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. POSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção. O recurso defensivo visa, exclusivamente, ao redimensionamento da pena, por meio do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua consequente compensação com a agravante de violência de gênero.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se a confissão qualificada do réu, utilizada para fundamentar a condenação, configura a atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal; e
(II)
estabelecer se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante de crime praticado em contexto de violência doméstica (art. 61, II, 'f', do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão do réu, ainda que parcial ou qualificada, impõe o reconhecimento da atenuante respectiva quando utilizada pelo magistrado para a formação de seu convencimento, em conformidade com o enunciado da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, permite a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (Tema 585), por serem circunstâncias igualmente preponderantes.

Por analogia, aplica-se o mesmo raciocínio para admitir a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante relativa à prática de crime no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, prevista no art. 61, II, 'f', do Código Penal.

Reconhecida a atenuante da confissão e promovida a sua compensação com a agravante na segunda fase da dosimetria, o redimensionamento da pena é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A confissão qualificada, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, enseja a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal (Súmula 545/STJ).

É possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante do crime praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 61, II, 'f', do CP).

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/40): art. 61, II, 'f'; art. 65, III, 'd'; art. 69; art. 147.

Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41): art. 21.

Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 545.

STJ, REsp 1.972.098/SC, Tema Repetitivo 1194.

STJ, Tema Repetitivo 585.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007598-56.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JAIRTON SILVA DOS REIS CRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JAIRTON SILVA DOS REIS CRUZ
em face de sentença proferida pela 6ª Vara Criminal de Serra/ES , que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos delitos definidos no artigo 147 do Código Penal e no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, ambos c/c a Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Narra a inicial que, em 27 de agosto de 2023, após uma discussão com sua ex-companheira, a vítima Walkíria Moura Gomes, o apelante praticou vias de fato contra ela e a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.

No recurso, a defesa busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, consequentemente, a compensação desta com a agravante de violência de gênero, visando à redução da pena aplicada.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se favoravelmente à tese defensiva, opinando pelo provimento do apelo.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça, Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e promovida sua compensação com a agravante, reformando-se a dosimetria da pena.

A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à dosimetria da pena, especificamente à segunda fase de sua aplicação.

A defesa postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua integral compensação com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal.

Conforme se extrai da sentença condenatória, o magistrado de piso considerou, para fundamentar sua decisão, o interrogatório do réu, no qual este, embora negando a agressão e a ameaça, admitiu ter tido um "entreveiro" com a vítima e ter "pegado no braço" dela.

Essa admissão, ainda que parcial e qualificada, foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, corroborando o restante do acervo probatório.

Dessa forma, sua valoração para fins de atenuação da pena é medida que se impõe, em observância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 545: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

Ademais, a jurisprudência do mesmo Tribunal Superior, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.972.098/SC), firmou o Tema Repetitivo 1194, firmando a tese de que
“a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos (...)”.

Reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea, passo à análise de sua compensação com a agravante da violência de gênero.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
“
é
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não”.
(Tema Repetitivo 585).

Por analogia, tal raciocínio deve ser estendido à agravante disposta no art. 61, II, "f", do Código Penal.

Nesse sentido, tanto o Ministério Público em primeira instância quanto a douta Procuradoria de Justiça manifestaram-se favoravelmente à compensação, alinhando-se à jurisprudência consolidada.

Diante do exposto, impõe-se o redimensionamento da pena.

Para o crime de
ameaça
(art. 147 do CP), mantida a pena-base em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, reconheço a atenuante da confissão espontânea e a compenso com a agravante da violência de gênero, tornando a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Inexistindo outras causas de modificação, a pena definitiva para este delito fica estabelecida em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
.

Para a contravenção de
vias de fato
(art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), mantida a pena-base em 20 (vinte) dias de prisão simples, realizo a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante, fixando a pena intermediária e, por conseguinte, a definitiva em
20 (vinte) dias de prisão simples
.

Aplicando a regra do concurso material (art. 69 do CP), somo as penas, resultando em uma reprimenda final de
02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, mantidas as demais disposições da sentença, como o regime inicial aberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando parcialmente a sentença, redimensionar a pena do apelante
JAIRTON SILVA DOS REIS CRUZ
para
02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, mantendo-se, no mais, os termos da decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.